Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados pela deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC).

Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral.

Sentença reformada. Ação julgada procedente.

Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002496-78.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APARECIDA
DONIZETI MARIANO FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-78.2020.8.26.0100 -Voto no 24411
2
Apelação n° 1002496-78.2020.8.26.0100
Apelante: Aparecida Donizeti Mariano Faria
Apelado: Telefônica Brasil S.A
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encias
Voto no 24411
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de
indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo
da autora.
Autora que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não
conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde
independentemente de culpa pelos prejuízos causados pela
deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC).
Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção
ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral.
Sentença reformada. Ação julgada procedente.
Apelação provida
A r. sentença proferida às f. 92/95 destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito, movida por APARECIDA DONIZETI
MARIANO FARIA, em relação a TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela concedida.
Condenou ainda a autora no pagamento de multa por litigância de má-fé
fixada em 5% do valor da causa.
Apela a autora (f. 97/133) alegando, em suma, que: (a)
desconhece o débito e o contrato apontado pela ré; (b) cabia à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-78.2020.8.26.0100 -Voto no 24411
3
comprovar a regularidade da contratação; (b) os prints internos e as faturas
juntadas não se prestam como prova; (c) desconhece a linha no 35-
99822-0184, pois jamais a contratou e desconhece o endereço apresentado
nas faturas.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual (f. 23), foi contra-arrazoada (f. 136/146).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 15 de junho de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 96). A
apelação, protocolada em 7 de julho de 2020, é tempestiva.
A autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória por danos morais, alegando que a ré
inseriu indevidamente anotação de dívida no valor de R$140,84, nos órgãos
de proteção ao crédito, pois desconhece o débito e o contrato que
ensejaram o apontamento restritivo.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, considerando
que os documentos apresentados pela ré comprovam a existência de
relação jurídica entre as partes e a origem do débito impugnado.
A ré para comprovar a regularidade das anotações restritivas
trouxe “prints” de telas de seu sistema, indicando que os débitos se referem
as faturas vencidas em março a maio de 2019 da linha de telefonia no 35-
99822-0184, cadastrada em nome da autora.
Não obstante ter indicado inadimplemento das faturas de
março a maio de 2019, a ré trouxe aos autos cópia das faturas de novembro
e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 (f. 67/69).
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, os “prints”
de telas do sistema interno da ré, por si só, não são suficientes para
comprovar a regularidade da contratação e afastar a possibilidade de
fraude.
Saliente-se que o endereço das faturas é de Minas Gerais e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-78.2020.8.26.0100 -Voto no 24411
4
portanto, diverso do endereço declarado pela autora nos autos.
Diante da negativa de contratação pela autora, competia à
operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia
exigir da autora a prova de que não contratou os serviços da ré.
A operadora ré, como fornecedora dos serviços responde
pelos prejuízos que venha a causar a seus clientes ou terceiros no exercício
de sua atividade, independentemente da existência de culpa (arts. 14 e 29
do CDC).
Indevida, portanto, a inscrição do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito por conta de serviços não contratados.
É pacífico o entendimento nesta Corte e também no STJ de
que o dano moral em caso de negativação indevida não precisa ser
provado, pois decorre da própria inscrição desabonadora, cujos danos são
presumíveis. Neste sentido:
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de
inscrição indevida de nome em cadastro de restrição ao crédito, o dano
extrapatrimonial é considerado in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios
fatos que deram origem à propositura da ação, de modo que não é
necessária a prova do prejuízo sofrido pelo autor da demanda. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Quarta Turma, AgRg no
AREsp n. 252.027/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
22/2/2013; Quarta Turma, AgRg no AREsp n. 246.959/RS, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 11/12/2012; Terceira Turma,
AgRg no AREsp n. 171.538/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de
28/6/2012; e Terceira Turma, AgRg no Ag n. 1.387.520/SC, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 20/3/2012” (AREsp
460661, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/06/2014).
Em casos semelhantes envolvendo inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes, esta C. Câmara tem entendido razoável fixar
uma indenização correspondente a 10 salários mínimos, valor que se
mostra suficiente para devida reparação dos danos.
Ante o exposto, é o caso de reformar a sentença para julgar
procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes, assim como, a inexigibilidade do débito apontado na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-78.2020.8.26.0100 -Voto no 24411
5
no valor total de R$ 140,84; (b) condenar a ré no pagamento da quantia no
valor de R$ 10.450,00, corrigidos monetariamente desde este julgamento
(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
data do apontamento indevido ante a inexistência de contrato entre as
partes (Súmula 54 do STJ).
A fixação da indenização por danos morais em valor inferior
ao postulado não implica em sucumbência recíproca (Súmula 326, E. STJ).
Pela sucumbência, fica a ré condenada no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator